Tribunal: TCU
Processo: 036.346/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional sobre o impacto financeiro do tratamento diferenciado de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, mediante o ofício 1141/2019/SGM/P, de 7/10/2019, do presidente da Câmara dos Deputados, em fase de monitoramento do cumprimento das recomendações constantes do Acórdão 892/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar em implementação as recomendações constantes do item 9.3 e subitens do Acórdão 892/2020-TCU-Plenário , dispensando a continuidade de seu monitoramento; 9.2. considerar não mais aplicável o item 9.4 do Acórdão 892/2020-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.